Tribunal: STF
Processo: HC 185225
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO.   
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, no processo nº 0163031-93.2019.8.06.0001, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13 de junho de 2019, e de outras pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006, e 2º, cabeça (integrar organização criminosa), da Lei nº 12.850/2013. Aludindo a conteúdo extraído de interceptação telefônica, ressaltou haver indícios da participação na facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada à prática, na região de Sobral/CE, de tráfico de entorpecentes, homicídios e delitos contra o patrimônio. Assentou imperiosa a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual, tendo em vista a necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso. 
    Em 14 de outubro último, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Concluiu permanecerem hígidos os fundamentos lançados no ato por meio do qual determinada, realçando a atuação do paciente como responsável pela manutenção do local onde realizadas reuniões da organização criminosa.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 577.729/CE. O Relator não acolheu o pedido de liminar. 
    O impetrante sustenta sem fundamentação a decisão que implicou a custódia preventiva, dizendo não demonstrada a imprescindibilidade da medida. Afirma configurado excesso de prazo da prisão, a perdurar por mais de 11 meses. Aponta viável a aplicação de cautelar diversa, sublinhando as condições pessoais – primariedade, residência fixa e trabalho lícito.
     Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Por meio da petição/STF nº 39.132/2020, o Juízo informou que o processo-crime está aguardando o encerramento do prazo alusivo às citações realizadas por edital e à apresentação de respostas à acusação. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportando-se a dados obtidos por meio de interceptações telefônicas, assentou demonstrados indícios de envolvimento na facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), voltada à prática, na região de Sobral/CE, de tráfico de drogas, homicídios e roubos. Ressaltou a posição do paciente, no que responsável pela manutenção do local onde realizadas reuniões do grupo. Concluiu indispensável a custódia ante a necessidade de interromper as atividades da organização. O quadro indica em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da prisão, desde que levado em conta o referido lapso entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal.
    O paciente está custodiado, sem culpa formada, desde 13 de junho de 2019, ou seja, há 1 ano, 1 mês e 2 dias, sendo a custódia mantida em 14 de outubro seguinte. Uma vez não constatada a existência de ato posterior sobre a indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitado o artigo 316, parágrafo único, surgindo o excesso de prazo.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja preso por motivo diverso da custódia preventiva formalizada no processo nº 0163031-93.2019.8.06.0001, da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de julho de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator